Tribunal: TJMT
Processo: 0002923-55.2015.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002923-55.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Roseleine Alves da Silva (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), Jamil Gomes Vieira (APELANTE), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAMIL GOMES VIEIRA (APELANTE), ROSILEINE ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INCABÍVEL – ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – DECLARAÇÕES HARMONIZADAS COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível o acolhimento do pedido de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, consubstanciado no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, afastando, assim, a tese defensiva. Merece consideração o depoimento de usuários de entorpecentes que afirmaram ter adquirido a droga na residência do apelante.

A quantidade de droga apreendida, aliada a apreensão de balança de precisão, a forma de acondicionamento (trouxinhas) da droga, objetos de procedência duvidosa, valores em moeda corrente em notas pequenas, sem comprovação idônea, resultam na conclusão que a droga encontrada em depósito era destinada à mercancia ilícita, sendo que a residência do apelante era conhecida como ponto de tráfico, tanto por policiais como por usuários de entorpecente.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 2923-55.2015.8.11.0013, que tramitou pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, foi a pretensão punitiva estatal julgada parcialmente procedente para condenar
Jamil Gomes Vieira
por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime de cumprimento inicial
semiaberto
e ao pagamento de
458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa
(sentença – Ids. 34192060, 34192061 e 34192062).

Não se conformando com os termos da sentença, foi interposto recurso de apelação pela defesa (Id. 34192068). Em suas razões, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, com a absolvição de
Jamil
pelo crime de tráfico de entorpecentes, sob alegação de ausência de provas (Id. 34192069).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso e a manutenção do decreto condenatório, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 34751982), assim sintetizando seu entendimento:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante
– 1) Absolvição ante a negativa de autoria por parte do Apelante –
Impossibilidade
– Provas testemunhas corroboram com outras provas constantes nos autos e são suficiente para o édito condenatório.
Parecer pelo desprovimento dos recursos de apelação.
”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação objetivando a reforma da decisão de primeiro grau, para absolver
Jamil Gomes Vieira
, sob o fundamento de ausência de provas para fundamentar a condenação.

Todavia, resta evidente que não assiste razão à defesa.

A denúncia assim consignou:

“[...] No dia 28 de maio de 2015, por volta das 03:00 horas, no interior da residência situada na Avenida Municipal, n° 1232, Bairro Santa Fé, nesta Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados
JAMIL e ROSELEINE
, associaram para prática do crime de tráfico de drogas, bem como, mantinham em depósito e vendiam, droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos, que a Polícia Civil após receber informações que os denunciado comercializavam drogas em sua residência, diligenciou até o local. Ato contínuo, os policiais adentraram na casa dos acusados, ocasião em que apreenderam no quarto do casal e no interior do armário doze ‘trouxinhas’ de cocaína, uma balança de precisão e R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) em notas de baixo valor, motivo qual foram preso em flagrante delito.

Realizou-se o exame pericial, momento em que fora confirmado o montante da droga apreendida em 26,14 g (vinte e seis gramas e quatorze centigramas) de cocaína, conforme consta no laudo positivo de constatação de fl. 23”. [...]”
(denúncia – Ids. 34186461 e 34191464)

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência nº 2015.164972, termo de apreensão, laudo pericial, além dos depoimentos das testemunhas.

Em que pese a negativa de autoria, esta ressai induvidosa da análise do conjunto probatório, especialmente através dos depoimentos dos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, em ambas as fases processuais.

Com efeito, o argumento do apelante, de que não tinha conhecimento da droga encontrada no local, não se coaduna com as demais provas carreadas aos autos, sendo pouco ou nada crível, considerando-se as circunstâncias em que ocorreu sua prisão em flagrante.

De proêmio, insta consignar que eventuais predicados pessoais favoráveis ao acusado, tais como primariedade, residência fixa, profissão, não o eximem automaticamente da prática de crimes, como quer a defesa.

Na fase inquisitiva,
Jamil
se limitou a negar a autoria delitiva, senão vejamos:

“[...] QUE, os policiais da polícia civil chegaram em sua casa por volta das 19:00 horas; QUE, fizeram a abordagem e pediram para fazer revista no armário do quarto; QUE, encontraram uma balança, duas máquinas fotográficas digitais e porções de droga; QUE, o suspeito afirma não ser usuário de drogas e nem sua esposa, nem são traficantes e nem sabiam que esta droga e balança estavam em sua casa; QUE, afirma que a droga é do sobrinho de sua esposa Roberto vulgo ‘Xapoca’; QUE, afirma que ‘Xapoca’ é traficante de drogas; QUE, ‘Xapoca’ não mora em sua casa, porém tem livre acesso e está lá com frequência; QUE, afirma que no momento em que chegou em casa, chegou uma usuária procurando por ‘Xapoca’ para comprar drogas;[...]”
(depoimento na delegacia)

Em juízo,
Jamil
nega a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, alegando não saber a origem das drogas e demais objetos na residência em que vivia.

Percebe-se, do depoimento do apelante, que suas palavras não guardam semelhança com os demais elementos de convicção, não merecendo assim, nenhuma credibilidade.

Afirma que o entorpecente foi encontrado na residência em que morava, contudo, aduz não saber da existência da droga bem como dos demais objetos e valores que, no contexto em que foram encontrados, são indicadores da mercancia de entorpecente (balança de precisão, droga embalada em porções, valores em moeda corrente e objetos sem procedência comprovada).

A testemunha Vanice Ernesto Duarte, investigadora de polícia responsável por conduzir o flagrante, quando ouvida perante a autoridade policial, foi categórica em afirmar a dinâmica dos fatos como realmente ocorreram, senão vejamos:

“[...] QUE diante de investigações foram levantadas informações de que na casa da suspeito Jamil e Rosilena funciona um ponto de venda de entorpecente; QUE, na data de hoje a equipe de investigadores saíram em diligência e fizeram uma busca na residência dos suspeitos e
encontraram 12 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, uma balança de precisão e 46,85 reais em dinheiro trocados em notas miúdas
; [...]”
(Depoimento na fase de inquérito) (negritou-se)

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Eduardo Augusto Barcelos.

Em juízo, as testemunhas Vanice e Eduardo ratificaram as declarações prestadas na delegacia,
in verbis
.

“[...] Ouvida em juízo, a testemunha Vanice Ernesto Duarte, Policial Civil, declarou que participou da operação.
Obteve informação que na residência vendiam entorpecentes, se deslocaram ao local, procederam à busca e encontraram entorpecente no guarda-roupa. Foi informado à polícia que ambos os réus eram vendedores de droga.
Esta, estava acondicionada em um saco plástico, junto com a balança de precisão, num maleiro, atrás das roupas. [...] Declara que em revista pessoal, encontrou-se dinheiro em notas miúdas junto a acusada. Em entrevista pessoal ao casal, negaram os fatos. Se recorda de ter interpelado dois usuários, ‘Marcelo’ e ‘Patrícia’ e ambos informaram já terem adquirido droga naquela residência. Ressalta que ‘Patrícia’ declarou já ter comprado droga na residência, e de ‘chapoca’.
A abordagem aos usuários se deu ao chegar à casa. Informa que ‘chapoca’ não estava no local na hora dos fatos.
Quanto aos bens apreendidos, ressalta que os celulares estavam desligados em bom estado de conservação. Informa que não foi encontrado nada com o réu Jamil.
Declara que ‘Marcelo’ estava em frente a residência e ‘Patrícia’ dentro de casa quando do início da abordagem.
Ressaltou que ‘Marcelo’ informou que já comprou entorpecente naquela casa. [...]”
(Vanice Ernesto Duarte) (negritou-se)

“[...] Eduardo Augusto Barcelos, Investigador de Polícia, ouvido na qualidade de testemunha, declarou que estava recém lotado nesta comarca e
os demais policiais obtiveram informações de que 3 (três) indivíduos estavam comercializando entorpecente naquela residência. No momento dos fatos, obtiveram a informação da comercialização da droga e a polícia se deslocou à residência para apurar a veracidade dos fatos. Ao chegar ao local, havia um usuário à frente, e uma entrando na referida casa.
Segundo o usuário, já havia comprado droga naquela casa, mas naquele momento, estaria apenas catando latinhas.
A segunda usuária, interpelada na sequência, informou que estaria ali para adquirir droga.
Sabe informar que a referida usuária, identificada como ‘Patrícia’, declarou que tanto Roseleine quanto ‘chapoca’ comercializavam entorpecente. Afirma que a droga e a balança de precisão foram encontradas no maleiro do guarda-roupa, juntamente com maquiagens, perfumaria e roupas femininas. Ressalta que o dinheiro encontrado junto à acusada foi apurado pela policial feminina, não sabendo precisar a quantia e em que tipo de notas. Acredita que os objetos apreendidos podem ser dados em troca a entorpecente a ser adquirido. Ressalta que um ou dois aparelhos celular foram restituídos. [...]”
(Eduardo Augusto Barcelos) (negritou-se)

Para corroborar os depoimentos dos policiais, trago à lume depoimentos dos usuários de entorpecente que foram abordados no local:

“[...] QUE, na casa de Rosilena e Jamil funciona uma boca de fumo; [...]”
(
Marcelo de Siqueira
– depoimento inquisitorial)

“[...] QUE, deu uma passada na casa de ROSILENA para comprar entorpecente; QUE, comprou 50 reais de pasta base cocaína; QUE, sempre compra drogas com a Rosilena; [...]”
(
Patrícia Cláudia Ferreira
– depoimento inquisitorial)

Como se vê, não há que se falar em absolvição por falta de provas, como pretende a defesa, uma vez que a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes recai claramente sobre
Jamil
.

Quanto ao depoimento dos policiais, até prova em contrário – não produzida nos autos –, deve merecer crédito, mormente por convergir com outros dados concretos carreados ao feito.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

De fato, seria incoerente credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e, posteriormente, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

É desnecessária a efetiva demonstração da venda de entorpecentes pelo apelante, haja vista ter sido denunciado, não só pela venda, mas por ter em depósito droga capaz de determinar dependência física e psíquica, crime pelo qual foi condenado.

Neste sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Ademais, a quantidade de droga apreendida – 26,14g (vinte e seis gramas e quatorze centigramas) de cocaína, em conjunto com os demais elementos (embalada em porções individuais, balança de precisão, valores em moeda corrente em notas miúdas, objetos sem origem lícita comprovada), são elementos que demonstram situação típica de traficância.

Trago à baila entendimento das Cortes Superiores quanto ao tema:

[...] Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente,
ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes.
[...]
(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) (negritou-se)

[...] A situação fática delineada na sentença de primeiro grau segundo a qual houve
a apreensão de uma balança de precisão, na residência da recorrida, além de expressivo montante em dinheiro (R$ 2.878,00 e R$ 82,00), são elementos concretos que evidenciam seu maior envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes
e, por conseguinte, torna-se inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante de sua dedicação à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp 945.076/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) (negritou-se)

Com relação à quantidade da droga, oportuno os ensinamentos de Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
.

Portanto, na caracterização do delito previsto no art. 12 da Lei nº 6.368/76, não terá importância a quantidade da substância entorpecente ou que cause dependência física ou psíquica apreendida se a finalidade de venda estiver nitidamente comprovada.

Assim, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que ‘não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a polícia haver apreendido pequena quantidade de tóxico em poder do réu’.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137) (negritou-se)

Considerando as lições doutrinárias, a droga apreendida renderia mais de 2.600 (duas mil e seiscentas) porções para uso endovenoso e mais de 260 (duzentos e sessenta) porções para uso por aspiração da droga, sem contar que se trata de pasta base de cocaína, situação que oportuniza a mistura com outros produtos, o que facilmente dobraria a sua quantidade.

Assim, da análise dos autos, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, eis que restou cabalmente comprovado o crime de tráfico de entorpecentes pelo apelante.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Jamil Gomes Vieira
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020